Tribunal: STF
Processo: HC 266358
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Ademir Gomes de Campos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que a Corte de origem deixou de conhecer validamente o pleito revisional, com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, por ser incabível a revisão criminal como nova apelação para reexame de fatos e provas, bem como pela impossibilidade de aplicação de novo entendimento jurisprudencial. 
2. O agravante reiterou a tese de desproporcionalidade na exasperação da pena-base do delito de tráfico de entorpecentes, argumentando que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cocaína) não justificariam maior reprovabilidade na conduta. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não foi conhecido, pois o agravante limitou-se a reiterar os argumentos apresentados no habeas corpus, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça.
(HC 1.040.764 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese alega ser inidônea e desproporcional a exasperação da pena-base com amparo em quantidade não expressiva de cocaína.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus.

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente